Tribunal: STF
Processo: HC 259651
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Kayky Tadeu Arruda contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.022.325/GO, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de KAYKY TADEU ARRUDA, no qual se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 5592697-39.2025.8.09.0051.



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados no art. 33, caput [tráfico de drogas], da Lei n. 11.343/2006 e no art. 244-B [corrupção de menores] da Lei n. Lei 8.069/1990.



    Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis e esposa gestante, encontra-se despida de fundamentação idônea pois amparada na mera gravidade abstrata dos delitos.



    Aduz que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP e foi desconsiderado o disposto no art. 282, § 6º, do CPP, tendo em vista que deixaram de ser explicitados os motivos que levaram à não aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, as quais se revelam adequadas e suficientes para o caso concreto.



    Aponta a ausência de indícios suficientes de autoria da prática delitiva, pois “o Adolescente elencado nos autos, confirmou perante a autoridade policial que os entorpecentes, que foram encontrados em sua posse e guardados em sua residência, são seus, para uso próprio, inexistindo qualquer ligação com o Paciente” (fl. 15).



    Menciona a decisão proferida pelo STF, em repercussão geral, no julgamento do RE n. 635.659, em que ficou estabelecido que será presumido usuário quem adquire, para consumo próprio, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas fêmeas.



    Por fim, em petição de fls. 275-278, salienta que “a custódia está amparada exclusivamente em um relato de ‘ouvir dizer’ que foi formalmente desmentido” (fl. 276), bem como destaca que “o paciente está inscrito para realizar a prova do ENCCEJA no próximo dia 03 de agosto de 2025” (fl. 277).



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É o relatório.



    Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...].



    Confira-se, a propósito, o seguinte julgado: [...].



    No caso, a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte Superior. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 18).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO MANIFESTAMENTE GENÉRICA QUE CONSIDEROU A QUANTIDADE DE 76G DE MACONHA “EXPRESSIVA” PARA JUSTIFICAR A MEDIDA – EXISTÊNCIA DE DIVERSAS OUTRAS DECISÕES IDÊNTICAS DO MESMO JUÍZO – AGENTE PRIMÁRIO, COM ESPOSA GESTANTE – PARTO MARCADO PARA DIA 14/08/25. (doc. 1, p. 1).  



    Ao final, requer:  



    a) A concessão da medida liminar para que seja: 1 – REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA, ante a expressa inidoneidade dos fundamentos (violação art. 315, § 2º, incisos I e III, do CPP), nos termos do art. 321, do CPP, aplicando, caso entender necessário, medidas cautelares diversas da prisão, inclusive o monitoramento eletrônico, PARA QUE POSSA PRESENCIAR O NASCIMENTO DE SUA FILHA, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA. b) NO MÉRITO, após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, confirmando-se a liminar, por ser de direito. c) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante das manifestas ilegalidades (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º). (doc. 1, p. 19).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.022.325/GO (doc. 18). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Consta dos autos que:  



    [...] o paciente foi preso em flagrante delito no dia 25/07/2025, pela suposta prática delitiva constante no art. 33, caput da 11.343/06 e artigo 244-B do ECA, o qual foi homologado e convertido em prisão preventiva, por ocasião da audiência de custódia (mov. 10, autos originários). Consta dos autos de prisão em flagrante, durante patrulhamento, policiais militares receberam denúncia de que integrantes de uma torcida organizada, estariam comercializando drogas no Setor Urias Magalhães, em Goiânia/GO. Com base nas informações repassadas, os agentes intensificaram a vigilância e abordaram o veículo GM/Classic prata, placa KEK-9156, ocupado por suspeitos com características compatíveis às descritas. Na abordagem, foram identificados um maior de idade (paciente) e um adolescente. Durante a busca pessoal e veicular, foram localizadas cinco porções de maconha, resultando na prisão do conduzido. O adolescente informou que havia mais drogas guardadas em sua residência, a pedido do conduzido. Com a autorização do menor, os policiais foram até o local, onde apreenderam 47 porções de maconha, acondicionadas em saquinhos plásticos com fecho ziplock, uma balança de precisão e quatro celulares. [...]. No caso em apreço, a par da narração da impetrante, em juízo de aparência não se vislumbra o perigo da demora e o flagrante ato ilegal da autoridade coatora, até porque o pedido adentra em questões de antecipação de mérito. Outrossim, na data de 03 de junho de 2025, o paciente entabulou Acordo de Não Persecução Penal com o Ministério Público no processo n°5632236-46.2024.8.09.0051, referente ao crime de tráfico de drogas. Ou seja, mesmo crime dos presentes autos. (doc. 20, pp. 1-2 – grifei).  



    Verifica-se, portanto, que a prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade do paciente comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Esses critérios, portanto, são suficientes para justificar a decretação e manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, e § 2°, do Código de Processo Penal.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator